Tribunal: TJES
Processo: 5001828-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001828-49.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

EMBARGADOS: DAVI RIBEIRO DURR KIEFER GIOVANINNI E G-VIX SOLUÇOES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e que são Embargados DAVI RIBEIRO DURR KIEFER GIOVANINNI e G-VIX SOLUÇOES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001828-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G-VIX SOLUCOES EM SAUDE E EDUCACAO EIRELI - ME
AGRAVADO: D. R. D. K. G. e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., pertinentemente ao v. acórdão id 999668, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por G-VIX SOLUÇOES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais (id 1073630), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

A Embargada G-VIX SOLUÇOES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA apresentou contrarrazões (id 1134050), pugnando pelo provimento do recurso. O Embargado DAVI RIBEIRO DURR KIEFER GIOVANINNI, por sua vez, não apresentou contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1282519, opina pelo improvimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a Embargante afirma que a omissão decorre do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos nas razões recursais do recurso de agravo de instrumento, notadamente o fato de não ter promovido (a Embargante) o credenciamento da “Clínica Precoceh”, do que decorre a ausência de necessidade de prévia notificação de descredenciamento da referida clínica.

Todavia, inexiste a alegada omissão, pois a relação havida entre a Embargante, operadora de plano de saúde, e G-VIX SOLUÇOES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA., com quem mantém parceria, não afasta o direito do consumidor de, no âmbito do contrato de plano de saúde firmado com a primeira, ver assegurado o direito previsto no § 1º, art. 17, da Lei Federal nº 9.656/1998, consoante restou consignado no v. acórdão embargado.

Destarte, a pretexto de omissão, a Embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria fática e jurídica já apreciada por este órgão colegiado, o que, evidentemente, não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e que são Embargados DAVI RIBEIRO DURR KIEFER GIOVANINNI e G-VIX SOLUÇOES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.